Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Conforme o Princípio da Não Surpresa, positivado nos artigos 9 e 10 do novo Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Entretanto, não se declarará a nulidade de ato se o recurso não conhecido era manifestamente inadmissível e o embargante não conseguiu demonstrar seu prejuízo.
3. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.